Tribunal: TJBA
Processo: 8037218-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037218-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

AGRAVADO: RENATA DA SILVA MASSENA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO. TUTELA URGENTE. DEFERIMENTO NO 1º GRAU. JURIDICIDADE. OBESIDADE GRAU III. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. RELATÓRIOS CLÍNICOS. COMORBIDADES GRAVES. CÂNCER DE MAMA, DOENÇA HEPÁTICA, DISLIPIDEMIA, TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E ORTOPÉDICOS. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA CONTRATUAL. CDC.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 608 DO STJ. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1º, III, E 196, CF. MÉTODO TERAPÊUTICO INDICADO PELO
MÉDICO. RESTRIÇÃO ABUSIVA.
TRATAMENTO NÃO ESTÉTICO.
CONFIGURAÇÃO.
PROBABILIDADE DO DIREITO.
CARACTERIZAÇÃO. NATUREZA DAS ENFERMIDADES. PERICLITAÇÃO DA VIDA E SAÚDE. PERIGO NA DEMORA.
CONFIGURA
ÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA.
INTERNAÇÃO NA REDE CREDENCIADA
E
POSSIBILIDADE SUBSIDIÁRIA DE TRATAMENTO
NA CLINICA INDICADA SE INEXISTENTE PRESTADOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.
RECURSO. IMPROVI
MENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8037218-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO

ao agravo, pelas razões adiante expostas.